Tribunal: TJDFT
Processo: 0740606-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740606-54.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL PEREIRA PIRES DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Aguarde-se a juntada das razões de apelação, conforme requerido pela advogada do apelante ao ID 76046665. Brasília, 10 de setembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora